Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. PRELIMINAR. REVELIA. SENTENÇA. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA OBSERVADOS. SENTENÇA ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALTA DE CONTRATO BASILAR. INEXISTÊNCIA DE RECUSA DE RECEBIMENTO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. COMPROVADO. FALTA DE PAGAMENTO OU ASSINATURA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de apresentação de contestação tempestiva atrai a revelia, a qual não impõe efeitos absolutos, não eximindo o autor de comprovar suas alegações, nos moldes do quanto determina o art. 373, I, do CPC.
1.1 A revelia não determina o julgamento automático de procedência dos pedidos, mas apenas as circunstâncias fáticas apresentadas na inicial.
1.2. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor consigne em juízo o pagamento da dívida deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese.
1.2 No caso, na ação de consignação em pagamento, não foi comprovada a recusa injusta de recebimento de valores devidos, uma vez que não existe contrato definitivo com os valores efetivamente devidos pelo comprador.
1.3. A sentença possui todos os seus elementos essenciais, presente fundamentação adequada concatenada com os fatos apresentados, baseado nos próprios pressupostos apresentados pelas partes, tendo o réu a oportunidade de se manifestar e influir em todos os momentos processuais não há de se falar em vício processual. Preliminar afastada.
2. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Consignação em pagamento. Inadmissível a consignação se não houver recusa por parte do devedor em receber o pagamento acordado, dúvida fundada ou litígio sobre quem deva recebê-lo.
3.1 Não existe o suporte fático contratual para que se impute ao vendedor a obrigação de receber valores. Contrato final não assinado.
3.2 A consignação em pagamento não é o instrumento cabível para obrigar a realização/cominação de um contrato, mas sim para verificar injusta recusa de recebimento de valores. Pretensão afastada.
4. Demostrado o descumprimento contratual do consumidor é cabível a rescisão contratual formulada.
5. Não é possível que a autora se valha de cláusulas supostamente abusivas para afastar a sua inadimplência, sobretudo se essas cláusulas não repercutem no débito contratualmente pactuado no período da normalidade. Sentença mantida.
6. CONHECER, AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.